Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. VÍCIOS. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica entre o condomínio e a construtora é regida prioritariamente pela legislação consumerista, pois identificadas as figuras dos arts. 2o e 3o do referido diploma. Precedente TJDFT.
2. O prazo de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil diz respeito à garantia do empreiteiro em relação à obra. Quanto à ação de perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal.
3. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu fazer provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 373, I e II).
4. As anomalias endógenas constatadas no laudo pericial devem ser reparadas pela construtora, pois decorrem de vícios no processo de edificação.
5. A simples demora para o ajuizamento da ação de indenização, feita dentro do prazo prescricional, sem qualquer comprovação de que o autor violou os deveres anexos ao contrato correlacionado, é insuficiente para atrair a aplicação do princípio duty to mitigate the loss.
6. Havendo sucumbência recíproca e igual, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído pela metade para cada parte.
7. Prejudicial do mérito rejeitada. Recurso conhecido e não provido.